Tribunal: STF
Processo: ARE 1491406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IRPJ E CSLL. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 962 DO STF.



    1. Trata-se de apelação cível interposta por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., em face da sentença proferida pelo Juízo da 28ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela apelante, a qual denegou a segurança pleiteada.



    2. Não merece reforma a sentença recorrida, a qual entendeu que os juros de mora, assim como a correção monetária, ostentam a natureza jurídica de lucros cessantes e, por conseguinte, submetemse, em regra, à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.



    3. Primeiramente, cumpre esclarecer que não se desconhece que questão semelhante teve repercussão geral reconhecida, mas estritamente relacionada aos juros por tributos cobrados indevidamente, o que difere totalmente da situação fática posta nos autos, que pretende o mesmo tratamento para atrasos de pagamentos em contratos particulares.



    4. Ocorre que não existe jurisprudência solidificada nos tribunais superiores no sentido que pretende a apelante, de modo a vincular a decisão proferida por este Juízo no que tange aos juros de mora decorrentes dos pagamentos extemporâneos, pelos clientes da apelante e dos diversos contratos que firma de fornecimento de mercadorias, motivo pelo qual não há obstáculos ao julgamento do recurso. Outrossim, a jurisprudência pacífica no Colendo STJ, inclusive com status de Tese Firmada (Repetitivos 504 e 505), vai de encontro à pretensão do impetrante, ora apelante, conforme passo a expor.



    5. O recebimento do montante a título de juros e correção monetária por pagamentos extemporâneos deve ser contabilizado, pelo contribuinte como receita financeira, tendo em vista que aumenta o seu resultado. Dessa forma, conclui-se que tais valores devem ser entendidos como acréscimo patrimonial, nos termos do supracitado art. 43 do CTN, sendo base imponível do imposto de renda. No mesmo sentido, em conformidade com o disposto no art. 28 da Lei 9.430/96 c/c art. 6º, caput e parágrafo único da lei 7.689/88, as disposições de apuração e pagamento determinadas para o IRPJ se aplicam à CSLL, e como os juros de mora recebidos pelo contribuinte são computados como receita – e não despesa -, deve ser considerado para a base de cálculo da exação.



    6. Os juros e a correção monetária, nestes casos, são livremente pactuados entre as partes (art. 406 do CC/02), podendo, inclusive, acrescentar à parcela inadimplente aumento superior à recomposição de eventual prejuízo (Art. 407 do CC/02), representando acréscimo patrimonial apto à incidência dos tributos. Por advirem de estipulação das partes, não advindo exclusivamente da lei, não há como atribuir natureza indenizatória a estes juros. Nesse sentido: (TRF-4 - AC: 50032231420214047105 RS 5003223-14.2021.4.04.7105, Relator: MARCELO DE NARDI, Data de Julgamento: 20/07/2022, PRIMEIRA TURMA), (TRF4, AC 5027104-11.2021.4.04.7108, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 20/04/2022) e (TRF4, AC 5003594-66.2021.4.04.7108, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 18/10/2021)



    7. Não há que se falar na aplicação do Tema 962, que firmou a tese de que “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.”, pois este caso trata da repetição de indébito em contratos de natureza cível, devendo ser, portanto, aplicado os entendimentos firmados pelo STJ nos repetitivos 504 e 505, nos termos da fundamentação supra.



    8. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV; 93, IX; 145, § 1º; 150, IV; 153, III; 195, I, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV, LV; 93, IX; da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente